Tribunal: TJSP
Processo: 1015554-68.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Ação indenizatória - Conta-corrente - Pedido fundamentado na alegação de realização de indevidas transferências a partir da conta bancária da empresa coautora, decorrentes de fraude perpetrada por terceiro - Ilegitimidade ativa do coautor não configurada.
Incidência dos Enunciados 13 e 14, da Seção de Direito Privado do TJSP - Transações que se revelaram atípicas, considerando-se os valores e

Ementa:
Ação indenizatória - Conta-corrente - Pedido fundamentado na alegação de realização de indevidas transferências a partir da conta bancária da empresa coautora, decorrentes de fraude perpetrada por terceiro - Ilegitimidade ativa do coautor não configurada.
Incidência dos Enunciados 13 e 14, da Seção de Direito Privado do TJSP - Transações que se revelaram atípicas, considerando-se os valores e tempo em que foram realizadas - Dever da instituição financeira em bloquear operações bancárias inusuais - Responsabilidade objetiva - Incidência do pg. ún., do art. 927, do CC e da Súm. 479, do STJ - Aplicação da teoria do risco profissional - Falha do requerido evidenciada - Recurso não provido.